Tribunal: TJDFT
Processo: 0701030-28.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0701030-28.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIDNEI PIRES TEIXEIRA AGRAVADO: ROGERIO ALBERNAZ DESPACHO Dê-se vista à parte agravante (óbito do agravado). Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 2 de outubro de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito